Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701719-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLATO MIX BRASILIA EMBREAGENS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal no 0721357-38.2024.8.07.0016, que tem como executado PLATO MIX BRASILIA EMBREAGENS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 218867023): “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 10/04/2024 (ID 191539343), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se". Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que a definição do domicílio fiscal constitui elemento fundamental para o exercício da fiscalização tributária. Por essa razão, o art. 13, parágrafo único, do CTDF estabelece a expressa obrigação de o contribuinte fazer a comunicação de qualquer alteração no seu domicílio fiscal. Esclarece que ocorreram sucessivas tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça. Enfatiza que a jurisprudência não exige a prova do completo esgotamento de todos os bancos de dados eventualmente existentes para permitir a citação por edital, sob pena de torná-la uma medida quase impossível de ser deferida e premiar indevidamente o executado que se furta ao dever cívico e legal de cumprir com as suas obrigações tributárias. Assim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com o deferimento da citação por edital legalmente requerida. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 13:10:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador